Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-97.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação cível. Cobrança de taxas condominiais. Indeferimento da inicial. Cadastramento do autor no Sistema PJe. Desnecessidade.
Por se tratar de entidade despersonalizada, o condomínio não está obrigado a se cadastrar no Sistema PJe para efeito de recebimento de citações e intimações.